Tribunal: TJMT
Processo: 0002419-84.2005.8.11.0050
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002419-84.2005.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), DONIZETI DE LIMA TAVARES - CPF: 206.711.481-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO –
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – MATÉRIA PRECLUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – PROCESSO PRESCRITO – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – TESES QUE VÃO AO ENCONTRO DO IRDR – IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É defeso aos Tribunais Pátrios proceder a análise de matéria que não submetida de maneira prévia, eis que esta se encontra preclusa, bem como, por se tratar de inovação recursal, pontos que inviabilizam a discussão por parte do Poder Judiciário, em qualquer grau de jurisdição.

2 – É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, porquanto, se os argumentos estabelecidos pelo interessado vão de encontro ao que foi consignado pelo Tribunal Superior mencionado, padecem razões para a subsistência do petitório.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 2419-84.2005.8.11.0050

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AGRAVADO:
DONIZETI DE LIMA TAVARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID nº 75195035, que negou provimento, de forma monocrática, ao Recurso de Apelação Cível manejada pelo próprio Agravante, esta que tinha por objetivo afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente no feito.

Reverbera, o Agravante, que a decisão recorrida deve ser reformada, a fim de que seja declarada a nulidade do ato sentencial, já que não teria decorrido o lustro da prescrição intercorrente no feito.

Consubstancia, inicialmente, que não foi respeitado a intimação prévia do Exequente no feito, já que, antes de ser proferida a Sentença, seria necessário que os autos fossem remetidos no intuito de colher a manifestação do Recorrente.

E, mais uma vez, defende a inocorrência da prescrição intercorrente, já que não teria decorrido o prazo prescricional, consoante o que dispõe o REsp nº 1.553.340/RS.

Requer, então, o provimento do recurso, e, consequentemente, a reforma da decisão agravada, para que a Sentença seja anulada.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID nº 75195035, que negou provimento, de forma monocrática, ao Recurso de Apelação Cível manejada pelo próprio Agravante, esta que tinha por objetivo afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente no feito.

Em que pesem as alegações do Recorrente, tenho que a pretensão posta não merece acolhimento, uma vez que se verifica a ocorrência do instituto aventado, ou seja, observa-se o decurso dos 5 (cinco) anos retratados no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Com relação ao primeiro argumento exposto pelo Recorrente, é certo que este sequer pode ser avaliado, por estar maculado pela preclusão, bem como, por ser inovação recursal.

Ao analisar o Recurso de Apelação Cível (ID nº 70364453), é possível averiguar que o único argumento disposto foi a inocorrência da prescrição intercorrente, em momento algum se argui a questão relativa à ausência de intimação prévia da Fazenda Pública Estadual.

É certo que, a preclusão, e inovação recursal, são máculas que inviabilizam a análise de argumentação por parte do Poder Judiciário, a, inclusive, afetar matérias de ordem públicas, que, em tese, poderiam ser reconhecidas de ofício.

Esta questão se encontra pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como pode ser evidenciado a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL CONTENDO O REAJUSTE DAS MENSALIDADES RECONHECIDA NA ORIGEM. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 206 DO CC/2002. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2.O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública. Na hipótese, a questão acerca da prescrição do pedido de restituição das quantias pagas não foi analisada pelo Colegiado estadual, por se tratar de verdadeira inovação recursal.

[...]

(AgInt no REsp 1832454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/5/2021, DJe 14/5/2021).

Desta maneira, não há como analisar a aludida questão, neste momento.

Resta, portanto, observar mais uma vez se ocorreu, ou não, a prescrição intercorrente no feito.

Pois bem.

Registro, desde já, que não se pode olvidar o novo regramento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para a resolução dos temas nº 566, 567, 568, 569, 570 e 571, concernentes à matéria sob análise.

As principais mudanças se atêm, essencialmente, à maneira da contagem da prescrição, a estabelecer os marcos, e o procedimento, para que se visualize a configuração do instituto.

Para a resolução do imbróglio, então, observe-se o que restou ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018)

Saliento que, para a ocorrência da prescrição intercorrente, o processo necessita passar por dois instantes, a fase de suspensão e de arquivamento.

Em síntese, a primeira parte (suspensão) tem início com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos Devedores, ou de bens passíveis de penhora, e o seu fim se dá com o decurso de 1 (um) ano do começo deste período.

O segundo momento (arquivamento) se dá, obviamente, com o fim da fase de suspensão, e se encerra com o fluxo do prazo prescricional do crédito executado, que, no caso dos autos, são 5 (cinco) anos, em face de ser dívida tributária, regida pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional.

A prescrição intercorrente, então, se perfaz com o fim da fase de arquivamento.

Há de se destacar, também, que, todos os marcos que envolvem a contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais são automáticos, logo, independem de pedidos das partes, ou de reconhecimento pelo Magistrado Singular.

Destarte, impera informar que o início e fim dos períodos, muitas vezes, são meramente imaginários, em face de sua consumação automática.

No caso dos autos, evidencia-se que a prescrição intercorrente se perfez, e, a fim de demonstrar essa conclusão, há de se realizar uma breve percepção acerca dos autos.

A carta de citação foi expedida no ID nº 70364451 – fl. 25, e é possível evidenciar, no ID nº 70364451 – fl. 27, que a tentativa restou inexitosa, sendo que a municipalidade tem ciência sobre este fato em
24-4-2006
(ID nº 70364451 – fl. 35), este, então, que é o termo inaugural da prescrição intercorrente.

Foi efetuada nova tentativa de citação via carta, e esta resta exitosa, pelo que, interrompe a contagem da prescrição intercorrente, mas como já mencionado alhures, a interrupção da contagem se dá no momento da petição que culminou na pretensão frutífera, logo, em
24-4-2006
.

Em sequência, foi noticiado acordo de parcelamento firmado entre o Agravado e o Recorrente, em
16-6-2010
(ID nº 70364451 – fl. 127), cujo término se seguiu em
18-8-2010
(ID nº 70364451 – fl. 129), sendo que este rompimento não se deu pelo pagamento, mas motivos diversos.

Há de se ressaltar que o parcelamento tributário não é marco interruptivo, mas
suspensivo
da prescrição, consoante disposto no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

É possível evidenciar, então, que a suspensão se deu no ínterim de 2 (dois) meses, e, após este período, pelo que se constata, não há qualquer outro marco interruptivo, ou suspensivo, da contagem da prescrição intercorrente.

Neste sentido, é necessário visualizar que a fase, ainda que imaginária, de suspensão, tem início em
24-4-2006
, que se encerra com o decurso de um ano, a dar início a fase de arquivamento, logo, em
24-4-2007
, por conseguinte, decorridos 5 (cinco) anos, prazo prescricional comum do crédito exequendo, encerra-se a fase de arquivamento, a consagrar a ocorrência da prescrição intercorrente, ou seja, em
24-6-2012
(a levar em consideração o prazo de suspensão do feito).

Impera registrar, ainda, que após a real ocorrência da prescrição intercorrente, todos os outros atos, mesmo que suficientes para interromper ou suspender a contagem da prescrição, não podem ser levados em consideração.

Advém a Sentença em
8-4-2020
(ID nº 70364454), logo, é certo que o reconhecimento foi devido, correto e justo, a não haver que se falar, portanto, em inocorrência do instituto em debate.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 75195035, que negou provimento de maneira monocrática ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021